Tribunal: STF
Processo: Rcl 42482
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos do processo 22162-59.2009.8.09.0062.
    Alega-se desrespeito às decisões desta Corte que determinaram a suspensão nacional de todos os feitos que discutam as matérias versadas nos Recursos Extraordinários 632.212/SP (Tema 285) e 573.797/SP (Tema 265), os quais tramitam sob a sistemática da Repercussão Geral.
    O reclamante narra o seguinte:
    “Trata-se de Ação de Cobrança na qual o Reclamado pugnou o pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrente dos Plano Econômico Verão. 
    Houve sentença prolatada julgando parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Banco Reclamante para realizar o pagamento. 
    Posteriormente, foi interposto Recurso de Apelação e determinado o sobrestamento dos autos por força da decisão proferida pelo STF em sede de recurso repetitivo, no RE 626307. 
    No entanto, no dia 08/07/2020, a Turma fez por bem julgar a apelação em desrespeito às decisões proferidas pelo STF: 
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. I - A prescrição para a cobrança dos juros e correção monetária sobre o saldo de conta poupança é vintenária (art. 177, CC/1916, c/c art. 2.028, CC/02). II - A instituição bancária responsável pela conta poupança deve figurar no polo passivo da ação onde se pede diferenças de correção monetária e juros devidos no Plano Verão. III – com o advento da MP nº 32/89, posteriormente convertida na Lei nº 7.730/89, criou-se o chamado Plano Verão. Nele, ouve a determinação de que que os saldos das cadernetas de poupança no mês de fevereiro de 1989 fossem corrigidos pela variação de LFT (Letra Financeira do Tesouro), pelo que deveria voltar, a partir do mês de março de 1989, a incidir o índice que tivesse a maior variação entre IPC ou a LFT e não mais pela LBC. Como resultado disso, os saldos das cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989 foram atualizados com base nas LFT, quando deveriam ter sido remuneradas pelo IPC, cujo índice até então era utilizado e teve variação de 42,72%. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Em razão disso, apresenta o presente Recurso a fim de preservar a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo, no qual também reconheceu a repercussão geral do tema (págs. 2 do documento eletrônico 1 grifos no original).
    Requer, ao final, em síntese:
    “a) Seja deferida pelo Ínclito Relator, a concessão de efeito suspensivo ao presente, com fulcro no art. artigo 989, inciso II do e art. 1.019, inciso I, c/c 932, II ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito;
    [...]
    c) No mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, nos autos do processo 22162-59.2009.8.09.0062, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria.” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo deva ser negado seguimento à reclamação, eis que esta  não constitui sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Com efeito, “[a] reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória” (Rcl 37307 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber).
    Isso posto, pelo manifesto descabimento, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro  Ricardo Lewandowski
Relator